Tribunal: STF
Processo: Rcl 70765
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Barra Eco Golf Center Administração de Balneários Ltda. contra decisões proferidas pela Justiça do Trabalho nos autos do processo 0100409-78.2021.5.01.0071, que teriam, supostamente, violado as decisões proferidas nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, ADI 3.991, Rel. Min. ROSA WEBER, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, redator para o acórdão Min. NUNES MARQUES; a tese fixada no julgamento do Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e, ainda, negado vigência à Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A decisão reclamada foi proferida nos autos da Ação Trabalhista Ordinária nº 0100409-78.2021.5.01.0071 ajuizada por, ROLIAN PESSANHA DUARTE, por seu advogado infrafirmado, qualificado no instrumento procuratório anexo, com endereço na Rua Treze de Maio, nº23, Sala 613/614, Centro, Rio de Janeiro/RJ, contra a BARRA ECO GOLF CENTER ADMINISTRACAO DE BALNEARIOS EIRELI - EPP, já qualificado no preâmbulo da presente reclamação, perante o Juízo da 71ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, com fundamento no desrespeito à autoridade do STF e às teses vinculantes editadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). 



    [...]



    Afastar a validade da terceirização da atividade-meio, como aconteceu no caso que ensejou a propositura da presente Reclamação, para o reconhecimento da nulidade do acordo firmado entre as partes e a declaração de vínculo de emprego e reflexos, sem que tenha sido configurada a hipótese de exceção à regra geral da licitude da terceirização, equivale a desrespeitar frontalmente a autoridade do STF, no tocante à matéria em discussão. 



    Foi exatamente isso, a saber, desrespeitar a autoridade do Supremo Tribunal Federal, o que fizeram, com o devido respeito, o juízo da 34ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG. 



    No entanto, a 4ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, que já foi declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal, e, sem base constitucional ou legal, manteve a sentença considerar ilícita a terceirização realizada, mantendo as condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização vide trechos da sentença: 



    [...]



    O juízo da 71ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ cometeu, com a devida licença, sob a ótica da ora peticionante, dois equívocos graves. 



    Primeiro, não observou à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958.252, realizando distinção indevida, não comportada pela razão de decidir dos acórdãos proferidos na ADPF 324 e RE 958.252 (questão de direito).



    Segundo, ainda que a interpretação dada pelo Tribunal do Rio de Janeiro fosse, em tese, possível, ela jamais seria adequada ao caso concreto, diante do contexto fático-probatório no qual não foi observado, tendo em vista, todas as provas carreadas a defesa da reclamada.



    Deste modo, o contrato de prestação de serviços entre as empresas, deixa claro que se tratava de uma prestação de serviços, não havendo que se falar em integração de valores pagos a uma pessoa jurídica nas verbas decorrentes de uma relação de emprego. 



    [...]



    Daí por que, eminentes Ministros, a interpretação dada pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, ao negar provimento ao Recurso Ordinário, é colidente com a decisão do STF na ADPF 324 e RE 958.252, esvaziando o seu conteúdo e alcance. 



    Pelo exposto, deve ser cassado a decisão 71ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, e todas as decisões que lhe sucederam.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no âmbito da Reclamação Trabalhista 0100409-78.2021.5.01.0071 e daquelas subsequentes, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252, além da violação à Súmula Vinculante n. 10”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são as decisões proferidas na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, ADI 3.991, Rel. Min. ROSA WEBER, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, redator para o acórdão Min. NUNES MARQUES; a tese fixada no julgamento do Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e, ainda, A Súmula Vinculante 10.



    A reclamação é manifestamente incabível.



    A sentença, em que foram julgados “PROCEDENTES em parte os pedidos [...] para condenar as rés, solidariamente, em 8 dias, a procederem à anotação do contrato de trabalho na CTPS do auto e a pagarem as parcelas supra deferidas, conforme se apurar em liquidação”, transitou em julgado, em 18/05/2022.



    No julgamento dos embargos à execução, por sua vez, o acórdão reclamado não tratou da questão referente ao mérito originário da controvérsia, ante eventual alegação de inconstitucionalidade do título executivo, conforme se infere do seguinte trecho do voto condutor:



    “No caso dos autos, a Agravante oferece os seguintes bens: ‘Motor 40 HP Yamaha Nota Fiscal 000044666-Paraqueda Náutica Com. De Produtos Náuticos Ltda/Emissão 08.04.2020- valor do bem R$ 22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais) /Série 6 EU-L- 1002517; Motor 40 HP Yamaha Nota Fiscal 000.000.798-LA Star Náutica Ltda / Emissão 15.06.2022- Valor R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais)/ Série 6EU-S-1003376; Motor 40 HP Yamaha Nota Fiscal 000.000.548- Motor de Popa Comercial Ltda/ Emissão 07.01.2015- Valor R$ 15.990,00/ Série- 1000810- Motor 40 HP Yamaha Nota Fiscal 000.000.111-RC Star Náutica Ltda/ Emissão 31.05.2013 - Valor R$15.100,00/ Série - 6BG1033829’, sem fazer prova da impossibilidade de oferecer dinheiro ou outros bens em garantia.



    Neste cenário, mostra-se correta a decisão de primeiro grau que não conheceu dos embargos à execução, por entender que a Executada não observou a ordem legal prevista no art. 835, do CPC/15 e, portanto, não garantiu o juízo.



    O agravo de petição é o recurso cabível das decisões proferidas na execução, conforme previsto no art. 897, alínea ‘a’, da CLT, podendo ser manejado após a oposição de embargos à execução ou de impugnação à sentença de liquidação (art. 884, § 3º da CLT), desde que integralmente garantido o juízo da execução.



    Não preenchido esse pressuposto de admissibilidade, não conheço do apelo.



    CONCLUSÃO



    Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de petição interposto pela Executada, ante a ausência de garantia do juízo da execução, na forma da fundamentação supra.”



     



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a presente Reclamação é manifestamente incabível.



    Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente